Tribunal: TJBA
Processo: 8008442-92.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-14
Data de publicação: 2026-05-14

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8008442-92.2023.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: AMILTON SANTIAGO DE MATOS Advogado(s): WELLINGTON RAMOS DE ALMEIDA, ADAO IPOLITO DA SILVA JUNIOR APELADO: BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. Advogado(s):ENY ANGÉ SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAÚJO ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO E INDENIZATÓRIA. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA AFASTADA. TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS DENTRO DOS PARÂMETROS FIXADOS À MÉDIA DO BACEN. LEGALIDADE DA CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS. AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. MANUTENÇÃO INTEGRAL. I. Caso em exame Trata-se de recurso de apelação interposto contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em Ação Declaratória de Inexistência de Débito cumulada com Revisional de Cláusulas Contratuais, na qual a parte autora questionava a legalidade de contrato de empréstimo consignado. O autor alegou a ocorrência de cerceamento de defesa por indeferimento de prova pericial, além de sustentar a cobrança de juros abusivos, capitalização indevida e a necessidade de indenização por danos materiais e morais. II. Questão em discussão As questões controvertidas no presente recurso consistem em: a) Aferir se o indeferimento da prova pericial contábil causou cerceamento do direito de defesa do autor; b) Verificar a alegada abusividade da taxa de juros remuneratórios efetivamente cobrada no contrato, considerando as normativas limitadoras do INSS e a taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil para operações da mesma espécie e período; c) Examinar a legalidade da pactuação e da cobrança de capitalização mensal de juros no contrato celebrado entre as partes; d) Avaliar a ocorrência de pagamento indevido e o respectivo cabimento da repetição de indébito em dobro, nos termos do art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor; e) Aferir a configuração de dano moral indenizável em decorrência da conduta da instituição financeira. III. Razões de decidir A preliminar de cerceamento de defesa não prospera. O juiz atua como o destinatário da prova, cabendo-lhe indeferir diligências desnecessárias quando os documentos do proces-so bastam para o julgamento. A revisão de cláusulas de empréstimo consignado demanda apenas a leitura das taxas impressas no contrato e cálculos aritméticos simples, tornando dispensável e inútil a realização de perícia contábil complexa. Não se verifica abusividade na taxa de juros remuneratórios. O contrato estipulou taxa de 2,08% ao mês, percentual que obedece estritamente ao limite máximo de 2,08% ao mês que a Instrução Normativa do INSS impunha para o período. A taxa também se situa em patamar muito próximo à média de mercado divulgada pelo Banco Central (1,88% ao mês). A diferença não configura vanta-gem exagerada ou desequilíbrio contratual que justifique a revisão judicial, em conformi-dade com o entendimento consolidado do STJ. A capitalização de juros possui previsão legal e contratual válida. O contrato informa de forma transparente uma taxa de juros anual (28,46%) superior à soma de doze vezes a taxa de juros mensal pactuada (24,96%). Esta previsão configura expressa pactuação da incidência de juros capitalizados, atestando a sua absoluta legalidade. Inexistindo ilegalidade na taxa de juros ou na capitalização, afasta-se integralmente a premissa de cobrança indevida. Sem pagamento indevido, não há direito à repetição do indébito, seja de forma simples, seja em dobro. A pretensão de indenização por danos morais encontra-se igualmente desprovida de fundamento. A celebração de contrato com cláusulas em plena conformidade com a legislação não configura ato ilícito. O exercício regular do direito de descontar as parcelas contratadas não atinge a dignidade ou os direitos da personalidade do consumidor, caracterizando-se a irresignação autoral como mero aborrecimento que não gera dever de indenizar. IV. Dispositivo e Tese: Recurso conhecido e não provido. Tese de julgamento: 1. O indeferimento de prova pericial contábil em ação revisional de contrato bancário não configura cerceamento de defesa quando a documentação anexada for suficiente para a aferição aritmética das taxas pactuadas. 2. Não se considera abusiva a taxa de juros remuneratórios de empréstimo consignado que obedece ao teto fixado por norma do INSS e que se situa em patamar razoável e próximo à taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central. 3. A previsão expressa em instrumento contratual bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da taxa mensal é suficiente para caracterizar a pactuação clara e autorizar a cobrança da capitalização de juros. 4. A constatação da estrita legalidade dos encargos contratuais cobrados afasta o direito à repetição de indébito e impede a condenação da instituição financeira ao pagamento de indenização por danos morais, por absoluta ausência de ato ilícito. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8008442-92.2023.8.05.0001, em que figura como apelante AMILTON SANTIAGO DE MATOS e como apelado BANCO ITAU CONSIGNADO S/A: ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, no sentido de CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao Apelo interposto, mantendo-se integralmente a sentença pelos próprios fundamentos. Sala de Sessões, data registrada no sistema. PRESIDENTE Des. ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS DESEMBARGADOR – RELATOR PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA